Tribunal: TJSP
Processo: 0000344-68.2017.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Notícia anônima precisa, confirmada pela atuação policial, de que o réu praticava o comércio espúrio em sua residência. Apreensão de 2 pedras de crack, sendo uma maior e uma menor, perfazendo a massa total de 16,4 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade comprovadas. Tese desclassificatória

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Notícia anônima precisa, confirmada pela atuação policial, de que o réu praticava o comércio espúrio em sua residência. Apreensão de 2 pedras de crack, sendo uma maior e uma menor, perfazendo a massa total de 16,4 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade comprovadas. Tese desclassificatória rechaçada pela regra do artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, a qual, dentre as diretrizes eleitas pelo legislador, tem-se as circunstâncias pessoais como norte para se averiguar a posse para consumo pessoal. In casu, o acusado é reincidente específico. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000344-68.2017.8.26.0621, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante HENRIQUE
GERALDO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-68.2017.8.26.0621 -Voto no
2
Apelação no 0000344-68.2017.8.26.0621
Comarca: Cruzeiro
Apelante: Henrique Geraldo de Oliveira
Advogado: Ariovaldo Fernandes Mota (Defensor Dativo)
VOTO No. 21.173
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Notícia anônima precisa,
confirmada pela atuação policial, de que o réu praticava o
comércio espúrio em sua residência. Apreensão de 2 pedras de
crack, sendo uma maior e uma menor, perfazendo a massa total de
16,4 gramas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos
agentes
de
segurança
pública.
Autoria
e
materialidade
comprovadas. Tese desclassificatória rechaçada pela regra do
artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06, a qual, dentre as diretrizes eleitas
pelo legislador, tem-se as circunstâncias pessoais como norte para
se averiguar a posse para consumo pessoal. In casu, o acusado é
reincidente específico. Condenação mantida. Penas irreprocháveis.
Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Claudionor Antônio
Contri Junior, da Vara Criminal da Comarca Central de Cruzeiro, em
sentença datada de 31/08/2018 (fl. 301), julgou procedente a ação
penal para condenar Henrique Geraldo de Oliveira às penas de 5
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial
fechado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, requerendo, como tese principal, a absolvição por
insuficiência
probatória.
Em
caráter
alternativo,
pleiteia
a
desclassificação da conduta para o tipo penal constante do artigo 28,
da Lei 11.343/06.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-68.2017.8.26.0621 -Voto no
3
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
O acusado foi condenado em 1a instância
porque, no dia 09 de maio de 2017, por volta de 03h00, na Rua 21 de
Abril, no 26, Bairro do Norte, cidade e Comarca de Cruzeiro/SP,
guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 2 pedras de crack,
sendo uma maior e uma menor, perfazendo a massa total de 16,4
gramas (auto de exibição e apreensão à fls. 12, laudo de constatação
provisória à fls. 14/15 e laudo de exame químico toxicológico à fls.
31/33).
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina
quando foram informados por populares acerca do comércio ilícito
praticado no local dos fatos. Em razão da informação, deslocaram-se
ao endereço mencionado, avistando, do lado de fora da residência
apontada, Priscila Maria de Oliveira, companheira do denunciado,
além de Rafaela Lopes Bittencourt e Cláudio de Oliveira. Todos foram
revistados e nada de ilícito foi encontrado.
Ato contínuo, Priscila autorizou a entrada dos
policiais na residência para efetuarem buscas. Assim, os milicianos
ingressaram no imóvel, na companhia da moradora e, inicialmente,
encontraram o denunciado Henrique.
Em revista à casa, foi encontrada, jogada no
chão do corredor, uma pequena pedra de crack. Em seguida, foi
localizada uma pedra bruta da mesma substância, que estava
escondida no interior da cesta de frutas da cozinha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-68.2017.8.26.0621 -Voto no
4
Por fim, ainda foram apreendidos um aparelho
celular e a quantia de R$ 54,55, em cédulas de pequeno valor.
O policial militar Josué Eloi Moreira, inquirido
em sede judicial, relatou ter recebido informações, de forma pessoal e
particular, sobre o comércio de drogas realizado pelo acusado em sua
residência. Disse ter encontrado duas ou três pedras de crack no local
apontado. Asseverou que a mulher do acusado autorizou as buscas
no interior da residência e foi localizada, na cozinha do réu, escondida
em uma bandeja com alhos, uma pedra de crack. Alegou que o
acusado, na oportunidade, admitiu a venda de entorpecentes, sob a
justificativa de que estava passando por necessidades. Informou, por
fim, ser o réu conhecido dos meios policiais.
A testemunha de acusação Priscila Maria
Oliveira, esposa do acusado, em juízo, afirmou ter autorizado à busca
policial no interior de sua residência. Disse que o réu ficou
responsável por acompanhar os policiais durante a revista. Asseverou
que, naquela oportunidade, estava fumando cigarro no quintal de sua
casa na companhia de dois vizinhos. Disse não ter visto se os
policiais encontraram algo de ilícito nas proximidades da cerca ou no
interior de sua residência. Alegou que havia uma fruteira em sua
cozinha, que continha alho, tomate e cebola. Relatou que mexia
constantemente na aludida fruteira, negando a existência de droga em
seu interior. Asseverou que, naquela época, o réu era usuário de
crack e cocaína.
A materialidade está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo de
exame químico-toxicológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-68.2017.8.26.0621 -Voto no
5
A autoria, igualmente, é inequívoca.
Os
elementos
informativos
restaram
devidamente comprovados durante a instrução processual, revelando-
se acertada a condenação do recorrente pelo tipo incriminador do
tráfico
ilícito
de
entorpecentes,
respaldada
nas
declarações
convergentes ofertadas pelos policiais militares e nas circunstâncias
do flagrante.
A tese consubstanciada na desclassificação da
conduta para o disposto no artigo 28, da lei 11.343/06, não encontra
guarida nas circunstâncias fáticas e nas evidências dos autos.
Não
obstante
a
pouca
quantidade
de
entorpecente apreendido, o que poderia conduzir à conclusão de
posse para consumo pessoal, o artigo 28, § 2o, da Lei 11.343/06,
traça diretrizes destinadas ao julgador para avaliar essa condição,
dentre as quais se destaca as circunstâncias pessoais do agente,
possuindo o acusado condenação pretérita definitiva pelo crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, geradora, inclusive, de reincidência
específica.
As circunstâncias pessoais negativas do
acusado aliadas ao contexto de sua prisão em flagrante, notadamente
a notícia anônima precisa, confirmada pela atuação policial,
espancam quaisquer dúvidas de que se trata de posse de droga com
intuito mercantil.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao
artigo 59, do Código Penal, as penas-base foram determinadas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000344-68.2017.8.26.0621 -Voto no
6
mínimos legais, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, tendo em vista a reincidência
específica (certidão de fl. 299, trânsito em julgado em 12.03.2012 e
pena extinta pelo cumprimento em 03.02.2017), as penas foram
agravadas à razão de um sexto, tornando-as definitivas em 5 anos e
10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais desfavoráveis do apelante, o regime inicial
fechado é o mais adequado, impondo-se a manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator